Tribunal: TJPA
Processo: 0805550-48.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4847 - Seguro
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805550-48.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA IVANETE BARBOSA DO CARMO

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL FINANCIADO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Caixa Seguradora S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível interposta por Maria Ivanete Barbosa do Carmo, a fim de reconhecer a abusividade de cláusula de exclusão de cobertura securitária relativa a vícios construtivos em imóvel adquirido por financiamento habitacional, com condenação da seguradora ao pagamento de indenização securitária e de danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula de exclusão de cobertura securitária para vícios construtivos que comprometam a habitabilidade do imóvel, em contrato de seguro habitacional obrigatório; e (ii) determinar se a recusa da cobertura securitária, diante das circunstâncias do caso, configura abalo moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que exclui cobertura para vícios estruturais comprometedores da habitabilidade é abusiva, por frustrar a função social do contrato e esvaziar a finalidade do seguro habitacional.

O Código de Defesa do Consumidor rege a relação jurídica entre seguradora e mutuário, impondo a interpretação mais favorável ao consumidor e vedando cláusulas que imponham desvantagem exagerada ou exonerem o fornecedor de sua responsabilidade contratual.

Laudo pericial atesta que os danos no imóvel decorreram de vícios construtivos preexistentes, agravados por fatores estruturais, não havendo má utilização ou negligência por parte da segurada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a obrigação da seguradora em cobrir danos oriundos de vícios construtivos nos contratos de seguro habitacional vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH).

A pendência de julgamento do Tema 1.301/STJ não impede o prosseguimento dos feitos nas instâncias ordinárias, inexistindo determinação de suspensão nacional dos processos.

A negativa de cobertura securitária, em contexto de desabamento parcial do imóvel e comprovada vulnerabilidade da segurada, configura violação à dignidade da pessoa humana, ensejando a reparação por dano moral.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 20.000,00, observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Cláusula contratual que exclui cobertura securitária para vícios estruturais que comprometem a habitabilidade do imóvel é abusiva e não prevalece frente à finalidade do seguro habitacional.

O seguro habitacional tem por função garantir a integridade estrutural do imóvel, devendo abranger danos decorrentes de falhas construtivas preexistentes.

A recusa injustificada de cobertura securitária, que priva o segurado de moradia segura, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 4º, III, 6º, VI e VIII, 51, IV e §1º, II; CC, arts. 421, 422, 944; CPC, arts. 85, § 2º, 932, IV, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1890903/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 08.04.2024; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1850026/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.04.2024; TJ-RJ, APL 0004640-41.2017.8.19.0068, Rel. Des. Luiz Felipe Miranda, j. 05.04.2023; TJ-MG, AC 5005584-06.2019.8.13.0439, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 07.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
CAIXA SEGURADORA S.A.
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
MARIA IVANETE BARBOSA DO CARMO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 20 de maio de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CAIXA SEGURADORA S.A.
contra Decisão Monocrática (id. 24876053) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
MARIA IVANETE BARBOSA DO CARMO.

A parte autora narra ter adquirido um imóvel situado na Rua Três de Outubro, nº 217, bairro do Guamá, em Belém/PA, mediante financiamento concedido pela Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 225.000,00, sendo que a avaliação do bem pelo engenheiro da instituição fixou o valor do imóvel em R$ 274.000,00.

Após a aquisição, a autora teria constatado a presença de rachaduras e fissuras na estrutura do imóvel, tendo buscado um engenheiro para avaliação dos danos. Entretanto, antes que a análise fosse realizada, o segundo pavimento do imóvel desabou. Diante disso, a autora acionou a CAIXA SEGURADORA S/A, buscando a cobertura securitária para reparação dos danos, bem como a indenização por danos morais. Contudo, a seguradora negou a cobertura, sob a justificativa de que os danos não estavam incluídos na apólice do seguro.

A sentença recorrida rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva sustentada pela ré e, no mérito, entendeu que os danos relatados pela autora não estão cobertos pela apólice de seguro contratada, pois decorreriam de vícios construtivos, os quais não configuram evento de causa externa, requisito essencial para a cobertura do sinistro. Concluiu, ainda, que não houve falha na prestação do serviço por parte da seguradora, afastando o pedido de indenização por danos morais, cita-se:

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido da parte autora diante da exclusão de cobertura no contrato para riscos aparentes decorrentes de trincas e fissuras no imóvel, sem apresentar ameaça de desmoronamento, resultante ou não de causa externa. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, a autora a pagar as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a autora interpôs recurso de Apelação (id. 22607275). Sustenta que a seguradora deveria ser responsabilizada pelo pagamento da indenização securitária, pois o imóvel foi adquirido com o financiamento habitacional e possuía apólice contratada obrigatoriamente, que deveria cobrir os vícios estruturais apresentados.

Aduz que a recusa da cobertura securitária configura prática abusiva, ferindo o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato. Defende que o contrato deve ser interpretado à luz do Código de Defesa do Consumidor e que a seguradora não demonstrou qualquer fato excludente de sua responsabilidade.

Em sede de contrarrazões (id. 24876053), refutou os argumentos apresentados, pugnando pela manutenção da sentença.

Em decisão monocrática de id. 24876053, foi concedido parcial provimento ao recurso de Apelação conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS ESTRUTURAIS. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maria Ivanete Barbosa do Carmo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de responsabilidade obrigacional securitária cumulada com indenização por danos morais, proposta em face da Caixa Seguradora S/A. O pedido visava à reparação dos danos estruturais ocorridos no imóvel financiado, após desabamento parcial, e à condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora deve indenizar os danos estruturais do imóvel, diante de cláusula contratual que exclui vícios construtivos; e (ii) determinar se a negativa de cobertura, diante das circunstâncias fáticas, configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Cláusulas contratuais que excluem a cobertura para vícios estruturais que comprometem a habitabilidade do imóvel são abusivas, pois frustram a função social do contrato e o objetivo essencial do seguro habitacional.

2.

O Código de Defesa do Consumidor rege a relação contratual, impondo a inversão do ônus da prova em favor da segurada, dada sua hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações apresentadas.

3.

O laudo pericial atesta que os danos decorrem de falhas construtivas preexistentes, não resultando de mau uso, o que evidencia a responsabilidade da seguradora em assegurar a cobertura securitária.

4.

A negativa injustificada da cobertura gerou prejuízo de ordem moral, ao privar a segurada de condições seguras e adequadas de moradia, caracterizando violação à dignidade da pessoa humana e ao direito à moradia.

5.

O montante indenizatório por danos morais, fixado em R$ 20.000,00, observa a gravidade do dano, a conduta abusiva da seguradora e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Cláusula que exclui a cobertura securitária para vícios estruturais que comprometem a habitabilidade do imóvel é abusiva e não pode prevalecer.

2.

O seguro habitacional tem a função de garantir a integridade do imóvel contra riscos estruturais, sendo indevida a negativa de cobertura para danos decorrentes de falhas construtivas preexistentes.

3.

A recusa injustificada ao pagamento da indenização securitária, ao impor ao segurado a convivência em imóvel inseguro, configura dano moral passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, III, 6º, VI e VIII; CPC, arts. 85, § 2º, 926 e 932, IV, V, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1287705/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2022; TJ-PR, APL 0000059-11.2014.8.16.0055, Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior, 9ª Câmara Cível, j. 09.03.2023; TJ-GO, APL 5319541-12.2019.8.09.0051, Rel. Des. Rodrigo de Silveira, 2ª Câmara Cível, j. 22.02.2023.

Diante disso, a apelante apresentou Agravo Interno (id. 25691902). Sustenta a agravante que essa decisão violou o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), na medida em que a apólice exclui de forma clara os vícios de construção, conforme os arts. 421, 422, 757 e 760 do Código Civil. Reforça que a cláusula de exclusão é legítima, clara, e não pode ser afastada por decisão judicial sem respaldo legal.

Aponta que o laudo pericial atestou a existência de vícios construtivos preexistentes à aquisição do imóvel, o que configura vício redibitório, sendo de responsabilidade do construtor. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que a seguradora somente responde por tais vícios se houver previsão específica na apólice, o que não se verifica no presente caso. Traz, para tanto, precedentes jurisprudenciais dos Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti e Raul Araújo.

Enfatiza ainda que o tema encontra-se atualmente submetido ao regime dos recursos repetitivos no STJ (Tema 1.301), razão pela qual sustenta que a decisão monocrática agravada incorreu em julgamento prematuro, em descompasso com a necessidade de uniformização nacional da jurisprudência. Alega que aguardar a definição da tese repetitiva seria medida de segurança jurídica.

No campo econômico e regulatório, a agravante argumenta que a ampliação judicial da cobertura securitária compromete o equilíbrio atuarial do contrato, em especial nos seguros habitacionais vinculados ao FCVS e regidos por normas da SUSEP e CNSP. Sustenta que a apólice foi aprovada por autoridade competente e as cláusulas limitativas visam justamente preservar a sustentabilidade da atividade seguradora.

Pede, ainda, que caso mantida a condenação, o valor da indenização fique limitado ao capital segurado estipulado na apólice e apenas cubra os danos estruturais que comprometam a habitabilidade do imóvel, excluindo-se reparos em benfeitorias e acréscimos realizados pela autora. Impugna também a fixação de juros e correção monetária cumulativos sobre valores que serão atualizados por orçamento técnico, sob pena de enriquecimento sem causa.

Por fim, questiona a condenação por danos morais, sustentando que a negativa de cobertura foi legítima, baseada em cláusulas contratuais claras, não havendo demonstração de abalo moral significativo, falha de serviço ou ato ilícito por parte da seguradora. Defende que eventual inadimplemento contratual não é, por si só, suficiente para ensejar reparação extrapatrimonial.

Diante disso, pleiteia o provimento do agravo interno para que a decisão agravada seja revista pelo órgão colegiado, com a rejeição integral dos pedidos da parte autora, ou, subsidiariamente, com a limitação dos efeitos indenizatórios à estrita moldura contratual.

Em sede de contrarrazões (id. 25983323), defendem a manutenção da decisão que reconheceu o direito da autora à indenização securitária, argumentando que a cláusula de exclusão de cobertura por vícios construtivos é abusiva e contrária à função social do seguro habitacional. Sustentam que os danos foram causados por falhas estruturais preexistentes, confirmadas por laudo pericial, e que a negativa da seguradora violou direitos fundamentais da autora. Rebatem a tese de suspensão do julgamento pelo Tema 1.301 do STJ e defendem a incidência de correção monetária e juros moratórios, bem como a condenação por danos morais diante do sofrimento e da vulnerabilidade enfrentados pela segurada.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à discussão sobre a validade de cláusula de exclusão de cobertura securitária constante de apólice vinculada a financiamento habitacional, que afasta a responsabilidade da seguradora quanto a vícios construtivos que comprometam a estrutura do imóvel, bem como à possibilidade de reconhecimento de danos morais diante da recusa da seguradora em honrar a cobertura diante do sinistro ocorrido. Pretende a agravante a reforma de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, para afastar a eficácia da referida cláusula e reconhecer o direito à cobertura securitária e à indenização extrapatrimonial.

O cerne da controvérsia diz respeito à legitimidade da cláusula de exclusão de cobertura securitária para vícios de construção em contrato de seguro habitacional obrigatório.

Embora a apólice contenha disposição nesse sentido, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que cláusulas excludentes dessa natureza, quando aplicadas de maneira a suprimir a própria finalidade do contrato de seguro, devem ser consideradas abusivas à luz do Código de Defesa do Consumidor. Nesta senda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA . SEGURO OBRIGATÓRIO. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. SFH. VÍCIOS CONSTRUTIVOS . COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. 1. É incontroverso dos autos que a apólice de seguro habitacional existente nos autos e firmada no âmbito do SFH possui específica cláusula que não cobre os vícios construtivos, o que levou as instâncias ordinárias a julgar improcedente o pedido autoral, com expressa manifestação da Corte de origem de que não acolheria o entendimento jurídico do STJ (que nem sequer toca questão de provas e contratos) porque "não foram proferidos em regime de recurso repetitivo, não tendo força vinculante a afastar a jurisprudência desta Casa". Inaplicabilidade da Súmulas n . 5/STJ e 7/STJ à hipótese dos autos. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial firme no sentido de que, à luz dos parâmetros da boa-fé objetiva e da função social do contrato, os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional, sendo abusiva cláusula de exclusão de cobertura. REsp n . 1.804.965/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 1º/6/2020.3 . Uma vez determinado o retorno dos autos à origem, a questão da prescrição deverá ser objeto de eventual debate, se cabível, naquela instância, sob pena de supressão de instância.4. Não há espaço para aplicação do Tema n. 1 .011/STF à hipótese dos autos, ante a alegada competência da Justiça Federal para julgamento do feito, seja porque a própria CEF peticionou nos autos expressamente consignando que não tinha nenhum interesse na causa, visto que a apólice de seguro existente nos autos era de caráter privado (ramo 68), seja porque tanto o juízo, no despacho saneador, quanto o Tribunal foram categóricos no sentido de que se trata de apólice privada.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1890903 SP 2020/0212826-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. TEMA Nº 1 .011/STF. DESNECESSIDADE. CARÁTER INFRINGENTE. EXCEPCIONALIDADE . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO . SEGURO HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA . RESPONSABILIDADE SEGURADORA. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art . 1.022 do Código de Processo Civil cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional . 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional. Precedentes. 4 . Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo interno.

(STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1850026 SP 2019/0345351-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

A função precípua do seguro habitacional, mormente quando vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH), é garantir a integridade estrutural do imóvel financiado, de modo a assegurar a habitabilidade e a segurança do bem que, não raro, representa o único patrimônio da família segurada.

Não é admissível, portanto, que o contrato afaste a responsabilidade da seguradora exatamente nos casos em que o sinistro compromete a estrutura e a função habitacional do imóvel, esvaziando por completo a eficácia do seguro.

O laudo pericial judicial constante dos autos é categórico ao afirmar que os danos estruturais verificados no imóvel da autora decorreram de falhas construtivas preexistentes, agravadas por recalques diferenciais e infiltrações, que não podem ser atribuídas a mau uso, descuido ou falta de manutenção por parte da consumidora. É justamente diante de situações dessa natureza que se impõe a cobertura securitária, conforme reiteradamente reconhecido pelo STJ em casos análogos.

Ainda que a seguradora alegue respaldo contratual e regulatório para a exclusão de tais riscos, a cláusula em questão afronta o art. 51, IV e §1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, que considera nulas as disposições que exonerem o fornecedor de responsabilidade decorrente da natureza do contrato, ou que imponham ao consumidor desvantagem exagerada.

Em contratos de adesão, como é o caso da apólice em exame, a interpretação das cláusulas deve ser realizada em favor do aderente, especialmente quando este ostenta hipossuficiência técnica para avaliar os efeitos das disposições contratuais.

Quanto à pendência de julgamento do Tema 1.301 pelo Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência do próprio STJ é clara ao assentar que a afetação de tese repetitiva não impede o prosseguimento dos feitos nas instâncias ordinárias, salvo expressa determinação de suspensão, o que não ocorreu no caso dos autos.

A existência de entendimento jurisprudencial consolidado, no sentido da abusividade das cláusulas excludentes em contratos de seguro habitacional, justifica plenamente o julgamento de mérito pelo relator em decisão monocrática, conforme autoriza o artigo 932, IV, alínea "a", do CPC, combinado com o artigo 133 do Regimento Interno deste Tribunal.

No tocante à indenização por danos morais, entendo que sua configuração também encontra amparo tanto nos elementos fáticos quanto na jurisprudência consolidada. A negativa injustificada da cobertura securitária privou a autora do uso seguro e digno de seu imóvel, impondo-lhe instabilidade habitacional, insegurança e abalo emocional, notadamente em momento de grande vulnerabilidade. Nesta senda:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SEGURO HABITACIONAL. IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO . VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO, ATESTADOS POR LAUDO TÉCNICO DE ESTABILIDADE ESTRUTURAL, COM RECOMENDAÇÃO DA DEFESA CIVIL DE INTERDIÇÃO PARCIAL DO IMÓVEL. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULAS QUE EXCLUEM DA COBERTURA DANOS NOS IMÓVEIS QUE DECORREM DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E À FUNÇÃO SOCIOECONÔMICA DO CONTRATO . CLÁUSULAS QUE DEVEM SER AFASTADAS. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS CORRETAMENTE FIXADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

(TJ-RJ - APL: 00046404120178190068 202000148197, Relator.: Des(a). LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO, Data de Julgamento: 05/04/2023, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SFH. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA . VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. ILEGALIDADE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . DANOS MATERIAIS. VALOR APURADO EM LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. REDUÇÃO. JUROS DE MORA . TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL . REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Fundando-se a demanda em contrato de seguro firmado para cobertura de imóveis adquiridos no Sistema Financeiro da Habitação, há pertinência subjetiva da seguradora para a ação - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de seguro habitacional - A jurisprudência do STJ posicionou o seu entendimento no sentido de que, nos contratos de seguro habitacional obrigatório sob a égide das regras do SFH, as seguradoras são também responsáveis quando presentes vícios estruturais - Assim, deve ser declarada nula a cláusula que exclui a cobertura por vícios de construção, devendo a seguradora arcar com a indenização securitária - Tendo em vista que os vícios construtivos no imóvel ameaçam a segurança do consumidor, resta configurado o abalo apto a ensejar o pagamento de indenização por danos morais, devendo, contudo, ser reduzido o valor arbitrado - Por se tratar de relação contratual, os juros de mora fluem desde a citação, nos termos do que estabelece o artigo 405 do Código Civil.

(TJ-MG - AC: 50055840620198130439, Relator.: Des .(a) José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 07/06/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/06/2023)

A recusa do amparo contratual, diante do desabamento parcial da residência, não constitui mero inadimplemento contratual, mas manifesta afronta à dignidade da pessoa humana, princípio basilar do ordenamento jurídico (CF/88, art. 1º, III).

Assim, o valor arbitrado a título de reparação moral (R$ 20.000,00) mostra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade, considerando a gravidade dos danos, a conduta da seguradora e a função pedagógica da condenação, conforme dispõe o art. 944 do Código Civil.

Por todas essas razões, não vislumbro qualquer ilegalidade ou desacerto na decisão monocrática proferida, que deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 20 de maio de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2025